Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-09068
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/9068
Acusado:
Marcelo William Bottini
Ementa:
Não divulgação de fato relevante, em infração ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 358/02. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:
1-Aplicar a pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a
Marcelo William Bottini, em razão do descumprimento do art. 3o da Instrução
358/02.
O acusado punido terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454/77.
Presente a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria-Federal Especializada da
CVM.
Ausente o acusado, que não constituiu advogado.
Presentes os Diretores Marcos Barbosa Pinto, Relator, Sergio Weguelin, Durval Soledade, Eli Loria e a Presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2007.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. Objeto
1.1 Trata-se de termo de acusação formulado pela Superintendência de Relação com Empresas (" SEP"), em face de
Marcelo William Bottini ("DRI"), ex-diretor de relações com investidores da Varig S/A – Companhia Aérea Rio-
Grandense ("Varig"), por não divulgar fato relevante ao mercado, em violação ao disposto no art. 3o da Instrução CVM
no 358, de 3 de janeiro de 2002.
2. Investigações
2.1 No dia 20 de julho de 2006, uma unidade produtiva da Varig, que veio a ser conhecida como Nova Varig, foi
alienada judicialmente, conforme noticiaram diversos meios de comunicação. No mesmo dia, a SEP enviou ofício à
Varig solicitando esclarecimentos sobre o assunto.
2.2 No dia 21 de julho de 2006, a Varig solicitou à CVM um prazo adicional de 48 horas para prestar as informações
solicitadas. Nesse mesmo dia, a SEP enviou ofício à Varig concedendo o prazo adicional solicitado, fixando a data de
24 de julho de 2006 como termo máximo para a apresentação das informações.
3. Ocorre que esse prazo não foi observado, o que ensejou a suspensão da negociação das ações da
Varig a partir de 26 de julho de 2006. Somente no final do dia 26, após a suspensão das negociações, é
que a Varig publicou fato relevante.
2.4 A SEP solicitou esclarecimentos ao DRI a respeito do assunto, obtendo a seguinte resposta:
1/3

i. o atraso na prestação das informações requeridas foi causado pelas graves dificuldades enfrentadas Varig;
ii. o processo de recuperação judicial gerou elevada carga de trabalho para todos os agentes envolvidos; e
iii. o processo de recuperação judicial é público, significando que todos os seus atos são publicados na imprensa
oficial, o que garante a publicidade dos atos.
3. Conclusões
3.1 A SEP concluiu que o fato de os atos judiciais serem públicos não elimina a necessidade de publicação de fato
relevante, cujo propósito é assegurar a imediata, ampla e simultânea divulgação de informações ao mercado.
3.2 A SEP entendeu ainda que as dificuldades administrativas da Varig não são suficientes para eximir os
administradores do dever de divulgar fato relevante.
3.3 Em vista disso, foi preparado termo de acusação imputando ao DRI a responsabilidade por não ter publicado fato
relevante, em descumprimento ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02.
4. Defesa
1. Foram realizadas três tentativas frustradas de intimação do DRI pela via postal, razão pela qual foi
necessária a publicação de edital de intimação através do Diário Oficial da União, sem que tenha sido
apresentada defesa.
É o relatório.
VOTO
1. Intimação
1.1 Como o DRI não apresentou defesa, começo meu voto salientando que a CVM observou rigorosamente as
normas de intimação para este processo administrativo sancionador, presentes no art. 2o, § 2o da Resolução CMN no
454, de 16 de novembro de 1977:
Art. 2o. O Inquérito Administrativo considerar-se-á instaurado com sua notificação, por escrito, a qualquer
das pessoas mencionadas no artigo anterior.
(...)
§2o A notificação far-se-á por intimação pessoal, por carta registrada ou por edital, adotado o último
sistema quando estiver o indiciado em lugar incerto e não sabido.
1.2 Por três vezes, a CVM enviou intimações para os endereços que constam nas informações cadastrais do DRI
junto a esta autarquia. Aliás, um desses endereços foi indicado pelo próprio DRI quando prestou esclarecimentos
durante a fase instrutória do processo.
1.3 Diante do insucesso das intimações pela via postal, foi publicado edital de intimação, conforme previsto na
regulamentação. Como o DRI não apresentou sua defesa no prazo previsto, somos obrigados a julgá-lo à revelia.
2. Fato Relevante
2.1 É clara, no caso, a violação ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02, que diz:
Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à
bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão
da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos
seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os
mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
2.2 Não há dúvida de que alienação judicial da chamada Nova Varig era um fato relevante a ser divulgado ao
mercado, já que essa unidade produtiva representava uma parcela significativa dos negócios da companhia.
2.3 Também é óbvio que o DRI não tinha como manter sigilo sobre a informação, já que o leilão de venda da Nova
Varig era público e seu resultado foi rapidamente noticiado pela imprensa.
2/3

2.4 Por outro lado, tal publicidade não elimina a necessidade de publicar fato relevante. Nessas situações, o DRI deve
publicar o fato relevante imediatamente, de modo a dissipar rumores e a assegurar que todos os investidores tenham
acesso às informações julgadas pertinentes.
2.5 As dificuldades enfrentadas pela Varig também não excluem a responsabilidade do DRI, embora possam ser
levadas em conta na fixação da penalidade. Ressalte-se, aliás, que essas dificuldades também foram levadas em
conta pela SEP, que concedeu prazo adicional de 48 horas para divulgação das informações.
2.6 Como o DRI descumpriu até mesmo este prazo adicional, retardando em 7 dias a divulgação de fato de extrema
relevância, não se pode eximi-lo de responsabilidade.
2.7 Quanto à penalidade a ser fixada, a orientação recente do Colegiado desta autarquia vem sendo a imposição de
multa, ao invés de advertência, mesmo se tratando de indiciado primário.1
2.8 Quanto ao montante da multa, nossos precedentes indicam que R$ 50 mil é um valor adequado, mesmo para
companhias cujos valores mobiliários têm pouca negociação.2
2.9 Ressalte-se que, no PAS RJ2004/6238, aplicou-se multa no valor de R$ 50 mil ao diretor de relações com
investidores de uma companhia aérea por ter deixado de divulgar informação judicial relevante para a companhia.
3. Conclusão
3.1 Assim sendo, voto pela aplicação de multa no valor de R$ 50 mil a Marcelo William Bottini, em razão do
descumprimento do art. 3o da Instrução 358/02, na forma do art. 11 da Lei no 6.385/76.
É como voto.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2007.
MARCOS BARBOSA PINTO
Diretor-Relator
1 PAS RJ 2007/1079, julgado em 10.7.2007. Consoante declaração de voto do Presidente Marcelo Trindade, a conduta de diretores de
relação com investidores que não divulgam informações relevantes, por si só, é muito grave para autorizar a imposição de pena mínima,
mesmo quando o agente for primário.
2 PAS RJ2002/1822, julgado em 6.5.2005; PAS RJ2004/6238, julgado em 5.10.2005; e PAS RJ2005/8528, julgado em 24.1.2007.
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento realizada no dia 2 de outubro de 2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento realizada no dia 2 de outubro de 2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Durval Soledade
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento realizada no dia 2 de outubro de 2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Eli Loria
Diretor
Voto proferido pela Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento realizada no dia 2 de outubro de 2007.

Eu também acompanho voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu voto. Informo, outrossim, que o acusado apenado poderá
interpor recurso da presente decisão ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
3/3